Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703718-35.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 1o, § 1o DA LEI 9873/99. INAPLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. SANÇÃO. MULTA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se aplica a Lei 9873/99 aos processos administrativos distritais, mas somente àqueles instaurados pela administração pública federal. Precedentes. 2. Adequada a aplicação de multa prevista na Lei 6437/1977 em virtude de infração sanitária praticada por hospital, em virtude de anteriormente já ter sido autuado e punido com “advertência” pelos mesmos fatos, o que não o constrangeu a tomar as providências necessárias para se adequar à legislação sanitária e garantir segurança aos doentes que ali se encontravam internados. 2.1. Multa fixada no mínimo legal. Redução despropositada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1°, da Lei 9.873/1999, 21, § 2°, do Decreto 6.514/2008, 38 da Lei 6.437/1977, 285 do Decreto Distrital 32.568/2010 (atualização do antigo Código Sanitário do DF instituído pela Lei Federal 5.027/1966), pleiteando a suspensão da cobrança da multa aplicada, com a consequente anulação do auto de infração e demais medidas dele decorrentes, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, pois o feito permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos, sem que houvesse a prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato ou capaz de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, § 1°, da Lei 9.873/1999, 21, § 2°, do Decreto 6.514/2008, e 38 da Lei 6.437/1977. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 285 do Decreto Distrital 32.568/2010 porque referido dispositivo de lei, além de não ter sido objeto de decisão por parte do órgão julgador – o que caracteriza o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF), para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025